Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705437-38.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 68811947) da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0040899-46.2015.8.07.0001 – id. 223472424) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao SNIPER, por não haver demonstração de indícios de ocultação patrimonial, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que, após diversas tentativas de localização de bens, além da falta de manifestação da recorrida, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade, razão pela qual cabível a pesquisa via SNIPER, em observância ao princípio da cooperação. Aponta perigo de dano no arquivamento do feito, com risco de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela para que se determine a realização da pesquisa ao SNIPER. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação do termo final do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 20/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator